Tribunal: TJMT
Processo: 1010495-40.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Visto.
Fustiga a agravante decisão interlocutória, nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0004524-17.2015.8.11.0007, em trâmite perante a 6a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que acolheu a exceção de pré-executividade de ID62768844, reconhecendo a nulidade da Penhora lavrada sob o imóvel de matrícula no32.535, livro 2-FF, do CRI local, visto que o bem imóvel é bem de família, portanto, impenhorável.
Anota o agravante, em síntese, que o Agravado informe que o bem indicado à penhora é o único imóvel e se destina a moradia da família, não traz aos autos provas suficientes para comprovar que se trata de bem impenhorável, ônus este que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Que sequer foi expedido mandado de constatação, com o intuito de averiguar se de fato o Agravado reside no local. Que a regra da impenhorabilidade do bem de família pode ser mitigada quando a dívida é contraída em benefício da entidade familiar.
Assevera que, no caso dos autos, a Cédula de Crédito Rural firmada entre as partes, a qual é objeto da presente demanda, teve como finalidade o fomento da agricultura familiar do Agravado.
Desta maneira, aduz a necessidade de concessão de liminar para conceder o efeito suspensivo sobre a decisão guerreada, a fim de se obstar os efeitos da decisão monocrática, sob a alegação de possibilidade de lesão ao seu direito.
Síntese necessária.
Pelo exposto nos autos entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, § único, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Todavia, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que inexistem elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pela agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC.
Com efeito, a Lei no 8.009/90, que trata da impenhorabilidade do bem de família dispõe, em seu art. 1o, que o imóvel único utilizado pela entidade familiar como moradia é impenhorável, não respondendo por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam.
O legislador ao conceituar o único imóvel como bem de família (Lei no 8.009/90) o fez para proteger um direito constitucional, qual seja, o direito à moradia, proteção esta que visa não apenas o direito de propriedade, mas muito mais do que isso, visa dar efetividade ao direito de moradia preconizado no artigo 6o, da Carta Magna.
Todavia, essa proteção legal pressupõe o implemento de condições próprias, trazidas na lei 8.009/90, de modo que não basta que o bem seja o único registrado em nome do agravante, perante o Cartório Imobiliário, mas que ele seja, efetivamente, utilizado pela família como residência.
Na espécie, em uma análise perfunctória, o autor demonstrou que o imóvel em questão pode ser caracterizado como bem de família. Dão conta disso, a matrícula do imóvel ID 46249818 - Pág. 6-origem, as contas de consumo juntadas no ID 62768846-origem, fotografias acostadas no ID 62768845, que traz como endereço residencial do executado aquele relativo ao imóvel penhorado.
Em outro aspecto, nos termos do que estabelece o art. 5o da Lei 8.009/90, não é necessário que o imóvel penhorado seja o único de propriedade de quem sofreu a constrição, mas sim que sirva de sua residência e à de sua família.
É o que dispõe o art. 5o da Lei 8.009/90:
“Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.
Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil.”
Outrossim, ainda que o agravante alegue que o executado deixou de comprovar ser o imóvel penhorado o único de sua propriedade, tal fato não afasta a impenhorabilidade, pois, como dito, o que importa aqui é a utilização do bem como residência, o que, no caso, restou demonstrado.
“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.018 DO NOVO CPC - PRELIMINAR NÃO ARGUIDA PELA PARTE AGRAVADA - RECURSO CONHECIDO - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA DO IMÓVEL RESIDENCIAL - IMPENHORABILIDADE PREVISTA NA LEI 8.009/90 - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. - O descumprimento da diligência prevista no art. 1.018 do novo CPC não implica o não conhecimento do recurso, porque essa preliminar somente pode ser acolhida se arguida e provada pela parte agravada. - Deve ser reconhecida a impenhorabilidade do imóvel pertencente à parte executada, que é utilizado como sua moradia permanente, porque se amolda à proteção prevista na Lei 8.009/90. - Para ser considerado como bem de família, não é necessário que o imóvel seja o único de propriedade do executado, mas que sirva de sua residência e à de sua família.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0534.13.002595-8/001, Relator (a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/02/2018, publicação da sumula em 26/02/2018)
Por outro lado, quando da apresentação da impugnação à exceção de pré-executividade, a agravante não requereu a produção de contraprova, como a expedição de mandado de constatação, razão pela qual se reputa verdadeira a alegação de que o aludido bem serve de residência para o autor e sua família.
Assim, vai mantida a decisão que reconheceu a impenhorabilidade do imóvel do agravado, por se tratar de bem de família.
Com essas considerações, INDEFIRO A LIMINAR, situação que deverá permanecer até o julgamento de mérito deste recurso por parte desta Egrégia Câmara.
Determino.
Comunique-se o juízo de origem.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
- Relator -